Tribunal: STF
Processo: ARE 1543398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ, possui força executiva, mormente se junto a ele se encontram documentos que especificam a obrigação e demonstram a liquidez e exigibilidade do título. 2. Evidenciada a existência do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a prestação dos serviços correspondentes, o recebimento da contraprestação devida pelo trabalho realizado é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 4. A expressão ‘operações de crédito’ constante do parágrafo único do art. 27 da LRF se refere à necessidade de autorização legislativa para a realização de concessão de crédito - do público para o particular - para pessoa física ou jurídica que não esteja sob controle direto ou indireto do ente federativo e em que os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres sejam inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Não se confunde e não se aplica para o caso em que o ente público confessa ser devedor (art. 29). 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA” (fls. 9-10, e-doc. 11).  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 22, o inc. XXI do art. 37 e os incs. II e V do art. 167 da Constituição da República. Argumenta que o título executivo “não possui os requisitos necessários a embasar a ação de execução proposta pelo recorrido” (fl. 4, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera contrariada “a disposição da Constituição Federal por base das decisões proferidas, sem sequer ser necessário que se debruce sobre os documentos acostados” ( fl. 7, e-doc. 28).



    Assinala que “o termo de confissão de dívida (título executivo extrajudicial) não observou as formalidades e requisitos estabelecidos na norma constitucional, o termo não tem validade jurídica, vez que possui defeito insanável e, portanto, não possui aptidão para tornar-se título executivo” (fl. 7, e-doc. 28).  



    Salienta que “a manutenção da decisão recorrida conduz a grave violação, eis que existem indicado e demonstrado de maneira patente nas razões recursais do Recurso Extraordinário fundamentos sólidos a manutenção da sentença de 1º grau que declarou a nulidade do título executivo extrajudicial que fundamentou a execução e que foi equivocadamente reformada, de forma açodada pela r. Câmara do TJGO” (fl. 7, e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegada contrariedade ao inc. XXVI do art. 22, ao inc. XXI do art. 37 e aos incs. II e V do art. 167 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.512.951-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).



    Nessa situação processual, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    7. Na espécie vertente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento ao recurso de apelação interposto por Milton Buarque de Carvalho Ltda., para reformar a sentença de primeiro grau e “julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo município e determinar o regular processamento da ação de execução originária” (fl. 8, e-doc. 11), com os seguintes fundamentos:



    “De início, é de se destacar que os contratos administrativos são considerados títulos executivos, conforme já pacificado pelo STJ (...)



    Todavia, para que seja líquida, certa e exigível a obrigação contida no título, tem-se por insuficiente a apresentação apenas do respectivo contrato. 



    Isso porque, apesar de o contrato administrativo ser título executivo extrajudicial, a sua mera apresentação, sem a comprovação do adimplemento da prestação de serviço e sem as respectivas notas fiscais, com adequada indicação do montante inadimplido, obsta o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida imputada ao executado. (...)



    Com efeito, nota-se, no caso, que o título executivo, apresentado pela parte embargada, na ação de execução originária, possui a capacidade de ser executado.



      Isso porque resta evidenciado que, de fato, a empresa embargada, ora apelante, foi contratada pelo município embargante para prestar serviços relacionados à locação de objetos (mov. nº 01, dos autos originários nº 5194456-30.2022.8.09.0174) e também demonstrou que não recebeu os valores referentes à locação dos objetos relacionados.



      Assim, evidenciada a existência do contrato, a locação dos objetos e a ausência do pagamento correspondente, cumpria ao município embargante demonstrar o pagamento integral pelos serviços prestados ou a ausência de efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Ademais, não merece respaldo o argumento de que carece de legitimidade a confissão de dívida, posto que não pode o município se escusar do pagamento das obrigações assumidas com a empresa apelante, uma vez demonstrada a efetiva prestação do serviço. (...)



    Diante dessas ilações, mostra-se inaceitável a declaração de nulidade do título executivo, do ponto de vista da razoabilidade e da equidade, comprometendo a função social do contrato e a boa-fé objetiva, valores tutelados pela lei civil e pela própria Constituição Federal. 



    Neste ponto, frise-se, não cabe aplicar supletivamente o art. 27 da LRF ao caso para apontar nulidade por ausência de autorização legislativa específica. 



    Com efeito, a expressão ‘operações de crédito’ constante do parágrafo único do referido dispositivo se assemelha àquela do § 1º do art. 29 apenas quanto ao nome, já que, além de se situarem os dispositivos em capítulos distintos (destinação de recursos para o setor privado e dívida e endividamento), a verba legis do art. 27 se refere à necessidade de autorização legislativa para a realização de concessão de crédito para pessoa física ou jurídica que não esteja sob controle direto ou indireto do ente federativo e em que os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres sejam inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Situação, portanto, em que o Município passa a ser credor de operação financeira realizada em favor do particular. 



    Já na situação em apreço, tem-se ato jurídico pelo qual o Município confessa ser devedor (art. 29), pois contratou a parte apelante, recebeu sua prestação de serviços e a ele não pagou o que devido, situação completamente distinta. 



    Nesse sentido, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que não há que se falar em nulidade do título executivo ante a presença dos requisitos necessários a embasar a execução” (fls. 4-8, e-doc. 11).



    Como se verifica nesses fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a legitimidade dos procedimentos executórios e, eventualmente, acolher o pleito recursal do Município agravante de “nulidade do título executivo” (fl. 13, e-doc. 17), seriam necessários a análise das cláusulas do contrato de prestação de serviço e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei Complementar federal n. 101/2000) e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. NECESSIDADE DA PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DOS CONTRATOS CELEBRADOS E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 751.209-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2013).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Contrato administrativo. Inadimplemento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que confirmou sentença de procedência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas contratuais, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.496.498-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de prestação de serviços. Falhas na execução. Princípios da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, assim como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 837.098-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.3.2015).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.'  



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora